Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-34.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800169-34.2020.8.14.0083

APELANTE: NICOLAS FRANK TEIXEIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA ISOLADA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, combinado com o art. 7º, II, da Lei n.º 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. O recurso busca a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas, bem como a correção de erro material na sentença, ao afirmar que o Ministério Público teria requerido a condenação, quando, na verdade, pleiteou pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se há nos autos prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, exigindo que o juiz fundamente sua decisão com base na prova judicializada e produzida sob contraditório, vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória (CPP, art. 155).

O ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a responsabilidade penal do réu de forma inequívoca, sendo a dúvida interpretada em favor do acusado, conforme o princípio do in dubio pro reo (CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII).

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

No caso concreto, a única prova da acusação é o depoimento da vítima, que, embora tenha confirmado os fatos, encontra-se isolada, não sendo suficiente para o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova robusta e harmônica, sendo incabível quando a única prova da acusação é o depoimento isolado da vítima, desacompanhado de elementos externos de corroboração.

Nos crimes de ameaça no contexto da violência doméstica, a dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024;
STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023;
TJ-MT, Ap. Crim. 1001356-75.2021.8.11.0040, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 15.04.2024;
TJ-PR, Ap. Crim. 0001339-16.2022.8.16.0094, Rel. Des. Gisele Lara Ribeiro, j. 22.02.2025;
TJ-MG, Ap. Crim. 0024054-13.2022.8.13.0231, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por NICOLAS FRANK TEIXEIRA DE LIMA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA que, nos autos da ação penal n.º 0800169-34.2020.8.14.0083, julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, mas negando a substituição da pena por restritiva de direitos e sursis.

O apelante, em suas razões (ID17737852), pretende modificar a sentença condenatória para absolutória, impugnando o conteúdo probatório insuficiente para o decreto condenatório, alegando, ainda, erro material na sentença ao afirmar que o Ministério Público teria requerido a condenação, quando, em verdade, requisitou a absolvição nas alegações finais.

O Ministério Público , em contrarrazões (ID17737856 ) apresentou contrarrazões aderindo integralmente às razões da apelação, afirmando que não há nos autos prova clara e suficiente da ameaça alegada, destacando que a vítima demonstrou insegurança sobre os próprios termos da suposta ameaça e que inexiste elemento externo de corroboração da versão acusatória.

O Parquet, como fiscal da lei, em parecer (ID18532621) , manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que a palavra da vítima tem especial relevância e deve prevalecer

É o relatório.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que inexiste prova suficiente para a condenação e que o próprio MP em alegações finais rogou pela absolvição.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Imprescindível destacar que na análise probatória realizada, diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem,

quando corroborados por outros elementos probantes
, conforme Jurisprudências do STJ:

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima,
em harmonia com os demais elementos
presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

O crime de ameaça positivado no art.147 do CPB é classificado como sendo formal, pois dispensa o resultado naturalístico, e de perigo, uma vez que é suficiente mera exposição a risco do bem jurídico, o qual transcrevo abaixo:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Em análise ao conteúdo probante, a única prova da acusação foi o depoimento da vítima, a qual confirmou os fatos da denúncia, todavia esta prova encontra-se isolada, pois o réu em seu interrogatório negou o crime.

Dessa forma, noto que a versão da acusação encontra-se isolada, não trazendo ao julgador a certeza necessária para emanar um juízo condenatório, atraindo assim, a dúvida razoável ensejadora da absolvição.

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL . INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA EM SEDE DE INQUÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. As declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar um decreto condenatório, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, porquanto não tendo o acusado confessado os fatos postos como fundamento de pedir a condenação, e não havendo prova testemunhal, não se pode atribuir maior valor à narrativa isolada da vítima, a absolvição é medida que se impõe. Recurso provido .(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001356-75.2021.8.11 .0040, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL . SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO . AMEAÇA CONDICIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. ART . 386, VII, DO CPP. RECURSO PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de ameaça é imprescindível a demonstração de mal grave, certo, iminente e verossímil, capaz de causar temor concreto na vítima, com suporte em provas robustas e incontestes . 2. No caso concreto, os elementos probatórios, limitados ao relato das vítimas, carecem de respaldo em outras evidências que confirmem o dolo específico do acusado, sendo insuficientes para fundamentar uma condenação. 3. A denominada ameaça condicional, subordinada a um evento futuro e incerto, afasta a tipicidade da conduta, especialmente quando ausente o temor concreto e a vítima prosseguiu com a conduta supostamente condicionada . 4. Na dúvida sobre a materialidade e autoria do delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, resultando na absolvição do acusado. 5. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal .(TJ-PR 00013391620228160094 Iporã, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 22/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA PRATICADA PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - IN DUBIO PRO REO. Ausente prova segura e judicializada de que o réu cometeu o crime de ameaça, é necessário absolvê-lo, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. V.V . Restando comprovadas a autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.(TJ-MG - Apelação Criminal: 0024054-13.2022.8 .13.0231 1.0000.23 .285773-0/001, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 17/04/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 17/04/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU provimento, absolvendo o apelante por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art.386,VII do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/12/2025